Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-15.2018.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DE CUSTAS INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO – ARTIGOS 290 E 485, III E IV CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora, intimada, deixa de recolher custas iniciais é possível a sua extinção, com cancelamento da distribuição (artigos 290 e 485 III e IV do CPC).
Verifica-se precluso o pedido de parcelamento de custas judiciais, após a prolação da sentença, cujo indeferimento não foi objeto de recurso próprio, no tempo oportuno.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000749-15.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), EDLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 021.562.331-28 (APELADO), EDMARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 627.646.911-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020